Tribunal: STF
Processo: HC 248113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 195.870/PE, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP), porque, 



    No dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 13:30h, no alto da Palestina, BR 232, Belo Jardim/PE, os denunciados, em proveito próprio, adquiriram e transportaram, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um carga de sucatas de baterias da empresa Baterias Moura [aproximadamente 17 toneladas], bem como utilizaram, em proveito próprio, caminhão VW/13.180 do qual sabiam estar com placa de identificação adulterada. 



    No dia dos fatos, Policiais Militares em atuação conjunta com a Polícia Civil, receberam informações de que estaria havendo um descarregamento de sucatas de baterias da empresa Baterias Moura, provenientes de roubo, em um endereço localizado na Rua Alto da Palestina, BR 232, nesta cidade. 



    [...]



    A polícia consultou a placa do veículo caminhão VW/13.180, através do chassi, e constatou que se tratava de veículo com registro de roubo e cujas placas originais eram PFI 8I48, enquanto as placas nele fixadas eram OXY 6F12. 



    Diante dos fatos, foi ERMESON preso em flagrante delito e apreendido o veículo adulterado e a carga de baterias roubada. Interrogado pela autoridade policial, ERMESON EDSON AMORIM DA SILVA exerceu seu direito de permanecer em silêncio. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (transporte de 17 toneladas de sucata de baterias sem documentação e com adulteração do sinal identificador do veículo), e no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de outras ações penais em curso contra o recorrente e seu histórico criminal. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considera idônea a fundamentação da prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, especialmente quando o agente possui múltiplos registros criminais. 



    5. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, dada a periculosidade do agente e a gravidade dos crimes praticados. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 17): 



    No caso, o Magistrado processante decretou a constrição do paciente, nos seguintes termos (e-STJ fl. 24, grifos acrescidos): 



    Diante da prova testemunhal coletada quando do APFD, a prática do crime acima descrito é patente. Quanto à autoria, tenho que a mesma restou devidamente comprovada. 



    A testemunha policial, ouvida na DEPOL, afirmou que receberam informes do núcleo de inteligência que estaria havendo um possível descarregamento de sucatas de bateria moura de 17 toneladas de baterias moura, provenientes de roubo. Que ao se deslocaram para o local encontraram o caminhão com 17 toneladas de sucatas de bateria, acondicionadas de forma irregular. Que o motorista estava ao lado do caminhão e informou que não tinha habilitação para a direção desse tipo de veículo e nem nota fiscal e que foi contratado por R$300,00 para fazer o transporte da carga até a cidade de Belo Jardim. Que fizeram a consulta no caminhão e que encontraram divergências na placa e chassi. Que verificaram que o custodiado tem diversas passagens pelo sistema prisional pelos delitos de tráfico, homicídio, formação de quadrilha. 



    Todos os elementos de prova trazidos aos autos indicam a necessidade da decretação da prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e pela boa e correta coleta das provas, valendo salientar que a prisão preventiva não se constitui em violação a nenhum direito constitucional ou processual do investigado. 



    [...] 



    O Tribunal de origem assim delimitou a controvérsia (e-STJ fls. 132-135, grifos acrescidos): 



    Compulsando os autos, infere-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos nos arts. 180 e art. 311, §2º, III, do Código Penal. 



    [...] 



    Em análise aos autos originários, constatou-se em certidão (ID156767652), também, a existência de outras ações penais em curso (processos nº. 0003293-70.2023; 0001522-38.2023; 0000195- 84.2023 e 0000023-19.2023). O paciente foi preso em flagrante em 29.12.2023 e o decreto preventivo expedido em 30.12.2023. 



    Na hipótese, os indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e gravidade em concreto da conduta estão demonstrados porquanto o paciente transportava 17 toneladas de sucata de bateria sem documentação ou nota fiscal além de não possuir habilitação para aquele tipo de veículo. Pontue-se, ainda, ter ocorrido representação da autoridade policial pela prisão preventiva. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, a existência de outras ações penais em curso respaldam a segregação cautelar: 



    [...] 



    Diferentemente do alegado pela combativa defesa, não verifico qualquer inovação no acórdão impugnado, que manteve a prisão preventiva ordenada pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi empregado. 



    [...] 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022). 



    […] 



    Por fim, o "entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública" (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De acordo com os autos, o paciente teria sido surpreendido transportando, sem documentação ou nota fiscal, 17 toneladas de sucata de baterias, provenientes de possíveis roubos, em caminhão produto de crime e com sinal identificador adulterado. Além disso, o acusado tem diversas passagens pelo sistema prisional pelos delitos de tráfico, homicídio, formação de quadrilha e verificou-se a existência de outras ações penais em curso. 



    Esses fatores, aliados ao prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente